Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806031-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GUSTAVO EDUARDO DOS SANTOS BRAGA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0800529-92.2021.8.14.0063, impetrado por GUSTAVO EDUARDO DOS SANTOS BRAGA JUNIOR.

Nas razões recursais (ID 9593075) o agravante alega que a examinadora Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP cumpriu todos os requisitos legais nas avaliações dos candidatos no certame, bem como reafirma que fora reavaliada a situação do Candidato sob a via administrativa a qual manteve a sua inaptidão na 4ª etapa do certame.

Aduz ainda a ausência dos pressupostos obrigatórios para a concessão da tutela antecipada de evidência ou de urgência, sustentando o descumprimento aos requisitos previstos no art. 273 do CPC, alegando o pedido satisfativo deferido na liminar.

O agravado não apresentou Contrarrazões,
conforme Certidão de ID 10026729.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, pelas razões abaixo esposadas.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante, hei por bem em submeter o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, § 3º, do CPC/2015.

Sendo o Agravo Interno uma das modalidades recursais cabíveis, conforme dispõe o art. 994, III, do CPC/15, sua aplicabilidade resta prevista no artigo 1.021,
caput,
do CPC/15, que possui a seguinte redação:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em se tratando do agravo interno, vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Esse recurso é disciplinado pelo art. 1.021 do NCPC, mas o seu
processamento será regulado pelos regimentos internos dos tribunais
, como determinado pela parte final do caput do referido dispositivo. Eis, em linhas gerais, o procedimento básico do agravo interno:

(a)
Ao interpor o recurso, o recorrente deverá impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º). Não se admite, destarte, impugnações genéricas, que dificultem a defesa ou a decisão pelo tribunal
;

(b) O agravo será dirigido ao relator que, tão logo receba a petição, intimará o agravado para manifestar-se no prazo de quinze dias, a fim de cumprir o contraditório (art. 1.021, § 2º);

(...)”

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal–vol. III)

Nesse contexto, o agravo interno tem previsão nos arts. 289-291 do RITJE/PA, além do art. 1.021 do CPC/15, e possui como pressuposto essencial, conforme o § 1º, do artigo 1.021 do diploma processual civil, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

Sobre o tema, a doutrina apresenta as seguintes considerações:

“Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, CPC). Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, § 2º, CPC)— nesse ponto, o CPC-2015 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.

A exigência de impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que aplica precedente (art. 932, IV e V, CPC). Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente.”

(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.289.)

No caso em exame, evidencia-se
que o agravante reproduziu
ipsis litteris
o teor da exordial do Agravo de Instrumento, que não fora conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada. Assim, não havendo
impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), de vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

Desta maneira, não há como conhecer de agravo interno que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no TP: 4353 SP 2023/0026879-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Assim sendo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.

É como voto.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2023